Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1024221-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI
AGRAVADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Ao interpor o Recurso, o agravante justificou a sua tempestividade nestes termos:
“Conforme se confere dos autos, a decisão objurgada, encontra-se no ID 43306438, pág. 24, assinada dia 30 de setembro de 2020, e novamente no ID 43306436, pág 14, tendo sido publicada dia 05/10/2020, no DJE no. 10.831, conforme certidão ID 43306436, pág 16. Dessa forma o prazo para interposição do presente agravo iniciou dia 06/out/2020, sendo suspenso todos os prazos na 7a. Vara cível, após o 13o. dia útil, a partir do dia 26/out/2020, pela portaria conjunta 562/2020 e oficio 1414/2020 prorrogado até 13/nov/2020, retomando a continuação da contagem no dia 16/nov/2020, estando, assim, tempestiva a irresignação manifestada nesta data.”(sic id no 66780465 - Pág. 3).
Encaminhem-se os autos à secretaria para certificar a prorrogação dos prazos na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no período indicado pelo agravante.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator